Tribunal: TJSP
Processo: 1184562-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Protesto indevido – Fraude realizada por terceiro – Constatação - Extinção sem resolução do mérito em relação ao corréu Itaú Unibanco, que recebeu o título por endosso-mandato – Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida – Verbete no 476 da Súmula de Jurisprudência do STJ - Apresentação nos autos da nota fiscal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Protesto indevido – Fraude realizada por terceiro – Constatação - Extinção sem resolução do mérito em relação ao corréu Itaú Unibanco, que recebeu o título por endosso-mandato – Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida – Verbete no 476 da Súmula de Jurisprudência do STJ - Apresentação nos autos da nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria – Ausência de conduta negligente do banco – Inexistência de excesso de mandato - Condenação da endossante/sacadora ao pagamento de indenização por danos morais – Cabimento – Conduta negligente – Ausência de verificação da veracidade das informações – Entrega da mercadoria em endereço diverso da sede da pessoa jurídica contratante, por solicitação dos estelionatários – Responsabilidade civil caracterizada – Protesto efetivado antes da suspensão ou do cancelamento - Danos morais in re ipsa - Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes e em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.